Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-54.2018.8.11.0105
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000032-54.2018.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VILSON VITORINO MARIANO - CPF: 411.697.781-00 (RECORRENTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1000032-54.2018.8.11.0105
.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA-MT.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido(s):
VILSON VITORINO MARIANO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
ACOLHIDA – PRAZO RECURSAL – 10 (DEZ) DIAS – COMPUTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 9.099/95 – VALIDADE DA INTIMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – PARTE
RECORRENTE CONSTANTE NA RELAÇÃO DE
EMPRESAS QUE RECEBEM CITAÇÕES E
INTIMAÇÕES
DE FORMA ELETRÔNICA
- RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 197355224, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, atualizado monetariamente com incidência do IGP-M/FGV, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
determinou que a reclamada proceda à readequação das faturas com vencimentos em novembro e dezembro de 2017, vinculadas à Unidade Consumidora no 6/2261968-8, com base na média dos seis últimos meses anteriores a emissão das faturas discutidas, informando o reclamante de todo o procedimento.

Dessa sentença, a parte autora opôs embargos declaratórios, os quais foram acolhidos para condenar a parte reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
a título de
danos morais
. (id. 197355226)

Em argumento recursal, a
recorrente alega:

1) A tempestividade do recurso – Ausência de intimação via Diário da Justiça Eletrônico - Nulidade;

2) Leitura plurimensal – A inexistência de conduta ilícita - O acúmulo de consumo;

3) A inocorrência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a intempestividade do recurso inominado. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A toda evidência, o presente recurso não merece ser conhecido, em razão da sua
intempestividade
.

Isso porque, compulsando os autos, principalmente na aba de expedientes, observa-se que na data de
27/05/2023
houve a expedição eletrônica pelo PJe (Processo Judicial Eletrônico) aos advogados da reclamada, devidamente cadastrados e habilitados no sistema, bem como verifica-se que o sistema PJe registrou ciência da recorrente no dia
06/06/2023
, assim,

o
prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação de recurso inominado
expirou em
22/06/2023
.

Logo, expirando-se o prazo de apresentação do referido recurso, a r. sentença prolata nos autos
transitou em julgado em 23/06/2023
, conforme certidão anexada no id. 197355229.

Desse modo
, evidencio que o recurso interposto é
intempestivo
, eis que protocolizado no dia
16/11/2023
(id. 197355234).

Com efeito, p
rescreve o art. 42,
caput,
da Lei no 9.099/95: “
O recurso será interposto no
prazo de dez dias
, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”.
(grifei)

Em que pese a ausência de publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico, não há que se falar em nulidade, pois houve expedição de intimação eletrônica pelo sistema PJE.

Insta consignar que a recorrente consta na lista divulgada pelo DAJE e, conforme o artigo 1o do Provimento 38/2013-CGJ/MT, as citações e intimações dos atos processuais deverão ocorrer, necessariamente,
de forma eletrônica
.

Ademais, o artigo 5o, da Lei 11.419/2006, dispõe que “
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
.”

Na mesma toada, o artigo 270 do CPC, ao prescrever que “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU ARGUIÇÃO DE NULIDADE - INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO NO DJE - INCOMPATIBILIDADE SISTÊMICA - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EXPEDIDA NO SISTEMA PJE - AUSÊNCIA DE NULIDADE - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1-
Em que pese a ausência de publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico, não há que se falar em nulidade, pois houve expedição de intimação eletrônica pelo sistema PJE
. 2- Agravo interno conhecido e não provido.

(TJ-MT - RI: 10008032420168110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 19/11/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE. 1 -
Tratando-se de processo eletrônico, a comunicação por meio eletrônico, desde que viabilize o acesso à íntegra dos autos, é considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais
. Atendido o requisito do § 1o do artigo 485 do CPC quando realizada a intimação pelo sistema Projudi e a parte está devidamente representada nos autos. 2. Na hipótese, ressai vigoroso que os procuradores do Município encontram-se devidamente cadastrados e aptos a receberem intimação por meio eletrônico, com seus números de OAB ativos no portal. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO – Apelação Cível: 00945398020188090076, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 27/04/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - FALÊNCIA - PROCESSO ELETRÔNICO - INTIMAÇÃO - VALIDADE - SISTEMA PJE - DJE E SISTEMA PUSH - MERO CARÁTER INFORMATIVO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em se tratando de processo que tramita por meio eletrônico, as intimações são realizadas no âmbito do sistema PJE. Os atos remetidos ao DJE e encaminhados via sistema Push ostentam mero caráter informativo - O art. 274, parágrafo único, do CPC, estabelece a presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva do endereço não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000200439677001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 09/06/2020, Data de Publicação: 17/06/2020)

Pelas razões expostas,
acolho
a preliminar arguida em sede de contrarrazões e, em consequência,
NÃO CONHEÇO do recurso
inominado
,
eis que intempestivo
.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024